Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. QUEDA EM ÁREA PÚBLICA E ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de queda em área pública e suposta demora no início do tratamento fisioterápico, com alegação de agravamento das lesões e incapacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão específica do Distrito Federal quanto à fiscalização da Rodoviária do Plano Piloto, de modo a justificar sua responsabilização pelo acidente sofrido pela autora; e
(ii) saber se houve falha no atendimento prestado pelos serviços de saúde públicos, especialmente no tocante à demora no início da fisioterapia, com repercussão na evolução do quadro clínico da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado por omissão requer demonstração de falha concreta do serviço público e nexo de causalidade entre essa falha e o dano alegado.
4. A prova produzida não evidencia omissão específica do Distrito Federal quanto à fiscalização da Rodoviária, sendo demonstrada a atuação contínua da Administração na repressão ao comércio irregular, inclusive na data do acidente.
5. A presença pontual de ambulante não configura falha estrutural nem exonera o dever de comprovação da omissão administrativa específica.
6. Em relação ao atendimento médico, a perícia judicial atestou a adequação da assistência prestada e a inexistência de erro médico ou desassistência, mesmo com o início da fisioterapia após sete meses.
7. O laudo técnico afastou o nexo direto entre a demora no tratamento e a limitação funcional da autora, não havendo prova de que a Administração deixou de agir quando podia e devia fazê-lo.
8. A existência de fila de espera no sistema público de saúde, sem demonstração de tratamento discriminatório ou negligente, não enseja responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilização civil do Estado por omissão em área pública exige prova de falha concreta do serviço e nexo direto com o dano.
2. A atuação regular do poder público na fiscalização afasta a configuração de omissão específica.
3. A demora no início do tratamento fisioterápico, sem demonstração de erro médico ou culpa do serviço, não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.